Tribunal: STF
Processo: RE 78212
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-09-01
Data de publicação: 1976-09-01

Ementa:
Embargos de declaração. A prestação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal se restringe ao exame e decisão dos requisitos de procedibilidade do recurso extraordinário, bem como à análise e julgamento do mérito do recurso, se ocorrentes aqueles requisitos.
Inexistência, no caso, de omissão no acórdão embargado, que se cingiu a esse âmbito de apreciação.
Embargos rejeitados.